Tribunal: TJDFT
Processo: 0727096-63.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PERÍCIA JUDICIAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. REQUISITO NÃO PRESENTE. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
-O auxílio-acidente é um benefício previdenciário de caráter indenizatório, concedido ao segurado que sofre redução da sua capacidade de trabalho, em decorrência de acidente de qualquer natureza e por força de sequelas consolidadas (art. 86, Lei no 8.213/1991).
-No caso sub judice, de acordo com a perícia, o autor não preenche os requisitos legais para o recebimento do benefício, tendo em vista a inexistência sequelas.
-APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.